Tribunal: TJSP
Processo: 9097935-82.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Apontada omissão quanto à análise/aplicação do art. 246, § 2o da Lei 6.404/76 – Omissão não caracterizada – Acórdão que reapreciou anterior embargos de declaração em estrita observância à determinação emanada do Colendo STJ – Embargos rejeitados.